Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-11.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
Trata-se de apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA (apelante/réu), contra sentença (ID 55153716) proferida nos autos da ação de conhecimento proposta por R. G. B., representado por POLIANA ALVES GUIMARÃES (apelado/autor), cuja parte do relatório transcrevo: (...) Trata-se de ação de conhecimento proposta por R.G.B, representado pela genitora, POLIANA ALVES GUIMARÃES, em face de HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, partes devidamente qualificadas nos autos. Consta da petição inicial que o autor nasceu prematuro em 11.2.2023 e que contratou o plano de saúde da requerida em 08/04/2023. Enfatizou-se que em 19/04/2023 houve a necessidade de internação em UTI pediátrica, que foi negada sob a alegação de não cumprimento do período de carência. Argumentou-se sobre a ilegalidade da negativa, ponderando sobre a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, sustentou-se que a situação violou direitos da personalidade do menor. Liminarmente, foi requerida a concessão de tutela de urgência, viabilizando-se a internação do menor em unidade de terapia intensiva. No mérito, pugnou-se pela confirmação da medida de urgência e pela condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de reparação por danos morais. Ao final, pleitearam-se os benefícios da gratuidade de justiça. Houve a juntada de documentos. (...) Acrescento que a sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, nos seguintes termos: (...) ANTE O EXPOSTO, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na petição inicial para CONFIRMAR a tutela de urgência de natureza antecipada, para, em consequência, determinar que a ré autorize a internação e manutenção do tratamento do autor em UTI pediátrica, conforme solicitado na guia de ID 156158461; incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, sob pena de, em caso de descumprimento da ordem judicial comprovado nos autos arcar com multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada ao valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo das perdas e danos. Declaro resolvido o mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência recíproca e proporcional, cada parte arcará com 50% (cinquenta por cento) das custas e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Contudo, em relação ao autor, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida (...) Preliminarmente, em suas razões (ID 55153722), o apelante pede que seja concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação. Para tanto, alega que “ao acolher o pedido adverso, agiu contra legem e simplesmente ignorou o fato de as empresas demandadas terem agido em observância às normas legais e contratuais. Dado o fato, torna-se mais que RELEVANTE A SUA FUNDAMENTAÇÃO e nítida a PROBABILIDADE DE PROVIMENTO deste recurso.” (ID 55153722 – Pág. 4) Sustenta, ainda, que a não concessão de efeito suspensivo resultará em risco de dano grave ou de difícil reparação. Preparo (ID 55153724). Contrarrazões (ID 55153726). É o relatório do necessário. DECIDO. Os efeitos em que o recurso de apelação será recebido estão previstos no artigo 1.012, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Conforme estatuído no artigo 1012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, a apelação interposta em face de sentença que confirma a tutela provisória, como no caso dos autos, deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Por sua vez, o disposto no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, permite a concessão excepcional de efeito suspensivo pelo critério ope judicis, onde caberá ao magistrado de acordo com a análise do caso concreto, desde que preenchidos os requisitos estipulados pela lei, conferir o efeito suspensivo à apelação que não o tenha como regra pela previsão legal. Quanto à espécie, a norma estampada no artigo 1.012, § 4o, do Código Adjetivo, prevê que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Na espécie, ainda que se possa ventilar sobre a eventual relevância da fundamentação adotada pelo apelante, não identifico risco de dano grave ou de difícil reparação para conceder o efeito suspensivo ao recurso. Isso porque, o apelante é empresa de grande porte do ramo de plano da saúde, com notória capacidade financeira, portanto, com plenas condições de cumprir com a obrigação de fazer determinada na sentença recorrida, de forma a evitar a incidência da multa diária estipulada pelo magistrado a quo. Ademais, também não vejo demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, uma vez que a abusividade da cláusula contratual que prevê carência para utilização do plano de saúde nas situações de emergência/urgência, questão debatida nos autos, encontra amparo em diversos precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. EMERGÊNCIA/URGÊNCIA EVIDENTE. RECUSA INJUSTIFICADA. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Caracterizada urgência/emergência, não pode o plano de saúde recusar o tratamento de que necessita o beneficiário, ao argumento de que não ter cumprido o prazo de carência (art. 35-C da Lei no 9.656/98). 2. A recusa indevida de o plano de saúde custear o tratamento em caso de urgência/emergência, configura defeito na prestação do serviço, o que enseja indenização por dano moral. 3. Apelação não provida. Unânime. (Acórdão 1800062, 07011002320238070017, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA. RECUSA ILÍCITA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. 1. As regras do Código de Defesa do Consumidor incidem sobre o contrato de plano de saúde, por se tratar de relação de consumo e porque a sociedade contratada não se configura como entidade de autogestão, conforme dispõem os artigos 2o e 3o do CDC e o enunciado da Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. O plano privado de assistência à saúde é obrigado a custear o atendimento do segurado nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis, conforme dispõe o art. 35-C, inc. I, da Lei 9.656/98. 3. É abusiva a cláusula contratual que restringe a cobertura das despesas hospitalares apenas às primeiras 12 (doze) horas de atendimento, ainda que amparada no art. 2o da Resolução no 13 do CONSU, pois estabelece obrigação incompatível com a boa-fé objetiva e a equidade contratual, submetendo o consumidor a desvantagem manifestamente exagerada, razão pela qual é nula de pleno direito, à luz do art. 51, inciso IV, do CDC. 4. Uma vez comprovado o risco de morte ou de lesões irreparáveis para o paciente, resta configurada a emergência, sendo obrigatório o custeio da internação em caráter emergencial, independentemente do cumprimento do prazo de carência. 5. Os honorários sucumbenciais são fixados por apreciação equitativa quando o valor da causa é muito baixo, a teor do art. 85, §8o, do CPC. 6. Dada a sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados, com suporte no art. 85, §11, do CPC. 7. Apelação desprovida. (Acórdão 1755604, 07008832820238070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Portando, não tendo o apelante demonstrado nenhum dos requisitos autorizadores para concessão excepcional do efeito suspensivo pelo critério ope judicis, o indeferimento do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, RECEBO A APELAÇÃO apenas no seu efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito recursal. Publique-se. Intime-se.